Tribunal: STF
Processo: ARE 1574120
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela União, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região assim ementado:
 
“PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. ASSOCIAÇÃO. DISPENSABILIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA E RELAÇÃO NOMINAL DOS ASSOCIADOS. RECURSO PROVIDO. 1. Trata-se de controvérsia a respeito da verificação da legitimidade das associações para propor ação coletiva, tendo em vista a não apresentação do rol de seus filiados. 2. O ordenamento jurídico faz expressamente duas distintas previsões acerca da atuação de associações em processos coletivos, ou, mais exatamente, duas espécies de ações, diferentes: a) a primeira, de origem constitucional (CF, art. 5º, XXI), expressamente trata do tema da representação, autorizando genericamente que as associações promovam a defesa de direitos e interesses exclusivos de seus associados, oportunidade na qual a legitimidade representativa se limita ao rol de associados juntado à inicial; b) a segunda, de ordem notadamente infraconstitucional, é referente à ação coletiva substitutiva, na qual a entidade associativa legitimada age em nome próprio na defesa de direitos coletivos, ainda que acidentais, dispensadas a juntada de rol de beneficiários e, até mesmo, a autorização assemblear (CDC, arts. 81 e 82, IV), caso cumpridos os outros requisitos legais, temporais e finalísticos. 3. No caso, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme no sentido de que consoante disposição da Súmula n. 629/STF, o sindicato, na qualidade de substituto processual, atua na esfera judicial na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representa, sendo dispensável a relação nominal dos filiados e suas respectivas autorizações. 4. Com efeito, o sindicato ou associação, como substitutos processuais, têm legitimidade para defender judicialmente interesses coletivos de toda a categoria, e não apenas de seus filiados, sendo dispensável a juntada da relação nominal dos filiados e de autorização expressa. Assim, a formação da coisa julgada nos autos de ação coletiva deve beneficiar todos os servidores da categoria, e não apenas aqueles que na ação de conhecimento demonstrem a condição de filiado do autor (Ag n. 1.153.516/GO, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 26/4/2010; AgInt no AREsp 1481158/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 22/10/2020). 5. Agravo de instrumento provido.” (Agravo de Instrumento nº 1020357-86.2018.4.01.0000, Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, Des. Morais da Rocha, j. 12.12.2022)
 
Na minuta sustenta-se violação do art. 5º, XXI, da Constituição da República.  
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
O acórdão recorrido está fundamentado nos seguintes pontos: 
 
“Trata-se de controvérsia a respeito da verificação da legitimidade das associações para propor ação coletiva, tendo em vista a não apresentação do rol de seus filiados. 
No caso, é importante ressaltar que o ordenamento jurídico faz expressamente duas distintas previsões acerca da atuação de associações em processos coletivos, ou, mais exatamente, duas espécies de ações, diferentes:
a) a primeira, de origem constitucional (CF, art. 5º, XXI), expressamente trata do tema da representação, autorizando genericamente que as associações promovam a defesa de direitos e interesses exclusivos de seus associados, oportunidade na qual a legitimidade representativa se limita ao rol de associados juntado à inicial; 
b) a segunda, de ordem notadamente infraconstitucional, é referente à ação coletiva substitutiva, na qual a entidade associativa legitimada age em nome próprio na defesa de direitos coletivos, ainda que acidentais, dispensadas a juntada de rol de beneficiários e, até mesmo, a autorização assemblear (CDC, arts. 81 e 82, IV), caso cumpridos os outros requisitos legais, temporais e finalísticos. 
No caso, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme no sentido de que consoante disposição da Súmula n. 629/STF, o sindicato, na qualidade de substituto processual, atua na esfera judicial na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representa, sendo dispensável a relação nominal dos filiados e suas respectivas autorizações. 
Com efeito, o sindicato ou associação, como substitutos processuais, têm legitimidade para defender judicialmente interesses coletivos de toda a categoria, e não apenas de seus filiados, sendo dispensável a juntada da relação nominal dos filiados e de autorização expressa. Assim, a formação da coisa julgada nos autos de ação coletiva deve beneficiar todos os servidores da categoria, e não apenas aqueles que na ação de conhecimento demonstrem a condição de filiado do autor (Ag n. 1.153.516/GO, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 26/4/2010; AgInt no AREsp 1481158/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 22/10/2020). 
Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento para afastar a necessidade de apresentação de relação nominal dos substituídos da associação. 
É o voto.”

Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos” (Tema 823), razão pela qual não se verifica a alegada violação do dispositivo constitucional indicado nas razões recursais. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO. AMPLA LEGITIMIDADE. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. TEMA 823 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I — O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 883.642 RG/AL (Tema 823 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, Presidente, assentou que os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. II — Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.489.566 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 22.8.2024)
“Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental no recurso extraordinário. Legitimidade extraordinária de sindicato. Substituição processual. Repercussão Geral. Tema 823. Limitação subjetiva da coisa julgada. Agravo Regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo Regimental interposto contra decisão que modificou o entendimento do Tribunal de origem quanto à limitação subjetiva dos efeitos da condenação em processo de execução. 2. O Agravante busca reformar a decisão, sustentando que o presente caso diverge do paradigma invocado sobre a legitimidade dos sindicatos. 3. O Tribunal de origem, em acórdão recorrido em Recurso Extraordinário, limitou os efeitos da condenação aos exequentes constantes de lista nominal, sob o fundamento de que o próprio sindicato havia restrito subjetivamente a coisa julgada na petição inicial. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a limitação subjetiva dos efeitos da condenação, imposta pelo Tribunal de origem, restringe a legitimidade extraordinária do sindicato para atuar como substituto processual e se tal entendimento se harmoniza com a tese firmada no Tema 823 da Repercussão Geral. III. Razões de decidir 5. O Agravante não apresentou novos argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. O acórdão proferido pelo Tribunal de origem, ao limitar os efeitos da condenação aos exequentes nominalmente listados, divergiu da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 7. O STF, em sede de repercussão geral (Tema 823), assentou a ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. 8. A argumentação de que o Tema 823 diverge do caso concreto por tratar de ação civil pública não descaracteriza a legitimidade extraordinária do sindicato como substituto processual no presente feito. IV. Dispositivo 9. Agravo Regimental desprovido. _________ Jurisprudência relevante citada: STF, RE 883.642-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 26.06.2015 (Tema 823).” (RE 1.537.445 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11.7.2025)

Ademais, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. LEGITIMIDADE DO SINDICATO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, no qual se discute o direito à conversão da licença-prêmio não usufruída em pecúnia. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o ente municipal pode negar a conversão da licença-prêmio em pecúnia sob a justificativa de conveniência administrativa; e (ii) saber se a atuação do sindicato como substituto processual é legítima, sem a necessidade de autorização expressa dos servidores substituídos. III. Razões de decidir 3. O tribunal de origem analisou a legislação infraconstitucional e concluiu que, uma vez preenchidos os requisitos legais, o servidor faz jus à conversão, não podendo o ente municipal negar o benefício sob alegação de conveniência administrativa. A jurisprudência consolidada reforça que a Administração Pública deve respeitar direitos adquiridos, sem discricionariedade para suprimi-los. 4. O tema 823 da repercussão geral do STF reconhece a legitimidade dos sindicatos para atuar como substitutos processuais na defesa de direitos da categoria, sem necessidade de autorização expressa. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.529.876 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.4.2025)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 23 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente